Tribunal: TJBA
Processo: 0000646-03.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000646-03.2010.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Rodobens Administradora de Consorcios Ltda e outros

Advogado(s)
:
RICARDO GAZZI, JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: Liomar Couto Leal

Advogado(s)
:
VANESSA BRITO PINHEIRO BOMFIM, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONSÓRCIO. AUTOR CONTEMPLADO. PAGAMENTO REALIZADO. ESTORNO INDEVIDAMENTE REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. REALIZADO NOVO PAGAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA EM ACEITAR O PAGAMENTO. CANCELAMENTO DA CONTEMPLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). MANTIDA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE. APELO DO AUTOR IMPROVIDO. APELO DO RÉU
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIOS LTDA
IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
APELAÇ
ÕES
N°
0000646-03.2010.8.05.0174
de
Vitória da Conquista
, em que figuram, como Apelante/Apelado,
LIOMAR COUTO LEAL

E OUTRO
,
e como Apelante/Apelado,
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIOS LTDA
E OUTRO.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO
A
O APELO DO
AUTOR,
E NEGAR PR
OVIMENTO AO APELO DO
RÉU
.

Salvador,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relator
a